Tribunal: CARF
Processo: 10380.724169/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724169/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
JULIO GUIDO OLIVEIRA MILITAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724169/2010-65
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724169/2010-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 22/24):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/11) lavrada em procedimento de revisão
da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2008 – Ano Calendário 2007, por dedução
indevida de:
a) dependentes, no valor de R$ 1.584,60;
b) pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 2.280,56;
c) despesas médicas, no valor de R$ 2.158,10.
Com esses lançamentos, foi apurado imposto suplementar no valor de R$1.656,40,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 30/09/2010, resultando no
crédito tributário no valor de R$ 3.309,81.
Na impugnação tempestiva parcial apresentada (fl. 02) é alegado que as despesas
médicas são do próprio contribuinte. Anexada declaração emitida pela empresa
UNIFOR – Universidade Edson Queiroz, a qual fez o desconto em folha para a
UNIMED do próprio contribuinte.
Concorda com os demais lançamentos.
Comprovado nos autos o pagamento da matéria não impugnada (fl. 17).
Extrato do Processo emitido (fl. 15) com o saldo de imposto (principal) relativo apenas
ao lançamento relativo à dedução indevida de despesas médicas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIOS. PROVA.
Havendo a alegação de que as despesas com plano de saúde são do próprio contribuinte,
mantém-se o lançamento quando não ficar comprovado ser o único beneficiário do
referido plano.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2014 (fls. 27), o sujeito
passivo interpôs, em 16/12/2014, Recurso Voluntário (fls. 29/30), trazendo aos autos declaração
emitida pela gestora do plano de saúde empresarial contratado, discriminando os beneficiários e
os valores individualizados relativos a participação financeira dos integrantes, requerendo, ao
final, a exoneração da exigência fiscal que lhe foi imposta, no limite de sua participação no
aludido plano.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 31.
É o relatório.

Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724169/2010-65

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com plano de saúde em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em litígio, em relação à glosa da despesa com plano de saúde empresarial Unimed,
no valor de R$ 1.079,05, relativa à sua participação no aludido plano, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa em remanescente.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com declaração
emitida pela Fundação Edson Queiroz/Universidade de Fortaleza, atestando os pagamentos
realizados ao plano de saúde empresarial Unimed no decorrer do ano-calendário de 2007 (fls.
31).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
23/24):
A Declaração da Fundação Edson Queiroz (fl. 12) informa que o contribuinte é usuário
da UNIMED Fortaleza e foi descontado em seus vencimentos, no ano de 2007, o valor
de R$ 2.158,10 conforme discriminado no comprovante de rendimentos.
Dessa forma, a despesa com o plano de saúde foi confirmada, todavia, não há qualquer
outro documento relativo a esta despesa anexo aos autos, de forma que não se tem
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.178 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724169/2010-65

convicção de que o contribuinte é o único beneficiário do plano de saúde, como
afirmado na peça impugnatória.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela Fundação Edson Queiroz (fls. 31), está a comprovar os
pagamentos realizados em favor do plano de Unimed, no decorrer do ano-calendário de 2007,
cujo ônus financeiro da participação do Recorrente, perfez R$ 1.079,05, restando assim
demonstrado o efetivo pagamento da despesa em litígio, razão pela qual reconhecendo a
verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do
RIR/99), afasto a glosa operada e torno insubsistente crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde Unimed, no valor de R$ 1.079,05, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 38
DF CARF MF
Original